Tribunal: TJDFT
Processo: 0745688-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745688-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREZZA KAMILLE REGIS AGRAVADO: UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões para ajustá-las às exigências do art. 1.021, parágrafo 1o, CPC. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora